Tribunal: TJPA
Processo: 0803116-32.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803116-32.2024.8.14.0015

APELANTE: KARINE MAGALHAES LAMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA. VALIDADE DA PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ré condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em razão de apreensão de 312 porções de maconha. A defesa alega nulidade por ausência de justa causa na abordagem e na entrada no domicílio; requer absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo; subsidiariamente, desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e, por fim, redimensionamento da pena e reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca pessoal e do ingresso no domicílio da ré; (ii) analisar a suficiência do laudo de constatação provisório para comprovação da materialidade do delito; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal; (iv) examinar a regularidade da dosimetria da pena, com eventual aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial e o ingresso no domicílio foram legalmente justificados por fundada suspeita e contexto de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. O laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial, foi suficiente para comprovar a materialidade, dada sua robustez técnica, em consonância com entendimento do STJ.

5. A grande quantidade e o fracionamento da droga, associados ao modo de ocultação e à quantia em dinheiro, indicam tráfico, afastando a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

6. A pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal com fundamento exclusivo em ações penais em andamento, o que afronta a Súmula 444 do STJ.

7. Presentes os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com fração máxima de redução (2/3).

8. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial, quando fundada em razões objetivas de flagrante delito, devidamente justificadas. 2. O laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial com rigor técnico, é apto a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas. 3. A existência de ações penais em curso não autoriza majoração da pena-base ou o afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em respeito à presunção de inocência. 4. Presentes os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 302; CP, arts. 44 e 59; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 2.865.262/MA, AgRg no REsp 2.208.189/AL.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

KARINE MAGALHÃES LAMEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23047197) que no dia 09 de abril de 2024, por volta das 18h30min, na Rua da Paz, nº 34, bairro Rouxinol, Invasão Olho D'Água, município de Castanhal/PA, a apelante foi presa em flagrante durante abordagem policial, portando substância entorpecente do tipo “maconha”.

Descreve que policiais visualizaram a ré, que usava tornozeleira eletrônica, recebendo um volume de um homem em uma motocicleta. O sujeito fugiu ao notar a presença policial. A apelante, em seguida, foi abordada em frente à sua residência, onde os policiais encontraram 184 (cento e oitenta e quatro) “petecas” de “maconha” e R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) em espécie. Em revista ao interior da residência, foram localizadas mais 128 (cento e vinte e oito) “petecas” da mesma substância.

Em
razões recursais
(ID 26775203), suscita a defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da violação ao domicílio da apelante, por ausência de mandado judicial e de justa causa para o ingresso forçado, bem como da busca pessoal fundada unicamente no uso de tornozeleira eletrônica.

No mérito, pleiteia a absolvição da ré face à ausência de laudo toxicológico definitivo, o que comprometeria a materialidade do ilícito. Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tráfico para o tipo penal de porte para consumo pessoal, por ausência de provas da destinação mercantil da droga.

No mais, roga pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, diante da indevida valoração negativa da conduta social; e, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de redução (2/3), por se tratar de ré primária, não reincidente, sem vínculos com organização criminosa e sem dedicação habitual ao tráfico.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27550372), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo interposto,
“a fim de que seja reformada a pena base, em seu mínimo legal e seja aplicada a causa de diminuição da pena (art. 33, §4º da Lei 11343/2006), devendo a sentença recorrida ser mantida em seus demais termos.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio:

Em âmbito preliminar, suscita a defesa o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da violação ao domicílio da apelante, por ausência de mandado judicial e de justa causa para o ingresso forçado, bem como da busca pessoal fundada unicamente no uso de tornozeleira eletrônica.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na espécie, a abordagem pessoal da apelante, que se encontrava em via pública, deu-se em contexto de patrulhamento de rotina por parte de guarnição da Polícia Militar, em área notoriamente conhecida pela habitualidade da prática de tráfico de drogas. Consta dos autos que a ré, portando tornozeleira eletrônica, foi avistada recebendo um pacote de um indivíduo não identificado, o qual se evadiu ao notar a presença policial. Diante de tal cenário, a imediata intervenção da força policial foi legítima,
fundada em suspeita objetiva
, razoável e contemporânea, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Não há qualquer ilegalidade na busca pessoal, uma vez que a conduta observada pelos agentes não apenas justificava fundada suspeita, como resultou na apreensão imediata de significativa quantidade de substância entorpecente na posse direta da acusada, no total de 286g (duzentos e oitenta e seis gramas) de “
maconha
” (Laudo Toxicológico Provisório – ID 23047011 - Pág. 16), consolidando o estado de flagrância delitiva, nos moldes do art. 302 da CPP.

Nesse cenário, a fundada suspeita, no caso, restou plenamente caracterizada, não havendo se falar em ausência de justa causa.

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

Dessarte, a fundada suspeita não exige certeza ou prova pré-constituída da ilicitude, bastando a presença de elementos objetivos e concretos que legitimem a intervenção estatal.

No que concerne à alegada violação domiciliar, igualmente não procede a preliminar. A entrada dos policiais no imóvel, conforme se extrai dos testemunhos colhidos em juízo, deu-se imediatamente após a constatação do flagrante externo, e teria ocorrido mediante
franqueamento voluntário
do acesso pela própria ré, segundo registro das testemunhas oculares.

Ainda que houvesse controvérsia sobre a autorização, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial será lícita quando fundada em razões objetivas de ocorrência de flagrante delito, desde que devidamente justificadas a posteriori — entendimento consagrado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280/STF).

Ora, em se tratando de delito permanente, como é o tráfico de entorpecentes, o flagrante prolonga-se no tempo, sendo admissível a atuação policial sem mandado judicial, sempre que presentes elementos concretos que demonstrem a prática em curso, o que se verifica na hipótese vertente.

Urge acrescentar que a materialidade delitiva foi corroborada por elementos objetivos, como o Auto de Apreensão (ID 23047011 - Pág. 3), o Laudo de Constatação Provisória n.º 2024.02.000456-QUI (ID 23047011 - Pág. 16) e os depoimentos de agentes públicos isentos, que gozam de fé pública, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou abuso de poder na condução da diligência. A negativa genérica da ré, sem respaldo em outros elementos de prova, não é suficiente para infirmar o teor dos registros formais e testemunhos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, em julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal e de suposta violação de domicílio.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a macular a higidez das provas colhidas, tampouco a existência de nulidade capaz de comprometer a validade da instrução processual penal. As diligências observam os ditames legais e constitucionais, respeitando os limites da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, preservando-se, inclusive, os princípios da legalidade e da proteção à sociedade diante de crimes de elevada gravidade e reprovabilidade.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1.
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, pleiteia a absolvição da ré face à ausência de laudo toxicológico definitivo, o que comprometeria a materialidade do ilícito.

A tese, entretanto, não prospera.

É certo que, em regra, a comprovação da
materialidade delitiva nos crimes de tráfico de entorpecentes
demanda a juntada do
laudo toxicológico definitivo
, elaborado por perito oficial. Todavia, esse entendimento não é absoluto, comportando
mitigação em hipóteses excepcionais
, em que o
laudo de constatação provisório
, elaborado por perito oficial, contenha
grau de certeza técnico equivalente
e tenha sido produzido segundo os mesmos parâmetros formais do exame definitivo.

No caso sob exame, o
Laudo Pericial de Constatação Provisória (ID 23047011 - Pág. 16)
atestou positividade inequívoca para a substância “maconha”, identificada como pertencente ao grupo dos
canabinóides
, mediante análise laboratorial realizada por
perito oficial
, portador de registro profissional (CRF nº 1440).
O referido documento descreve a metodologia empregada e a natureza vegetal do material examinado, demonstrando, portanto, a confiabilidade técnica necessária para comprovar a
materialidade do delito
, em absoluto atendimento aos requisitos legais e científicos exigidos.

Tal entendimento, inclusive, encontra amparo na orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, que tem reafirmado a
validade excepcional do laudo de constatação provisório como prova idônea para a condenação, desde que produzido com rigor técnico e por autoridade competente.
Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NOVEL ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. VALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.

2. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do CPP, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas na residência do agravante, houve monitoração prévia do local pelos policiais, com visualização do acusado tentando empreender fuga, o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de grau de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo, hipótese verificada no presente caso, conforme se extrai do acórdão recorrido.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.865.262/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.).”
(grifei)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão e 826 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. A defesa ajuizou revisão criminal, alegando nulidade da condenação por ausência de prova idônea da materialidade delitiva, que foi julgada improcedente.

3. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, mas admite-se, em situações excepcionais, a comprovação por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

4. No caso, consta do acórdão que negou o laudo toxicológico preliminar está em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos, com especial destaque para a própria confissão do acusado.

5. Não se constatou a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem a ação revisional, nem contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.208.189/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”
(grifei)

A defesa, portanto, não logra êxito em demonstrar a existência de prejuízo concreto que comprometa a validade da prova pericial. A alegação genérica de ausência do laudo definitivo não basta para desconstituir a materialidade devidamente demonstrada por documento técnico subscrito por autoridade competente.

Ademais, a prova oral construída e contundente e harmônica. Os policiais Miclei de Lima e Kellem Cyntia afirmam em juízo que estavam em rondas pela área já conhecida como ponto de tráfico de drogas quando viram um rapaz em uma motocicleta passar um volume para a ré, a qual estava de tornozeleira eletrônica. Que tal sujeito conseguiu fugir, mas a ré foi abordada e com ela foi encontrada uma quantidade significativa de droga.

A que se vislumbra, portanto, a materialidade não se apoia exclusivamente no laudo de constatação, mas decorre do
conjunto harmônico de provas
constantes dos autos, como já citado Auto de Apreensão (ID 23047011 - Pág. 3), além de depoimentos policiais e demais elementos convergentes, os quais confirmam a apreensão de
312 (trezentos e duas) porções de substância entorpecente
, acondicionadas e fracionadas para venda, em contexto típico de tráfico.

Destarte, a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica, no caso concreto, incerteza sobre a materialidade do delito, pois o conjunto probatório se revela robusto, coerente e suficiente para amparar o juízo condenatório.

Assim,
afasto a tese de absolvição por ausência de laudo definitivo
, mantendo-se reconhecida a materialidade delitiva comprovada pelo laudo provisório e pelas demais provas coligidas sob o crivo do contraditório.

2.2. Da pretendida desclassificação para usuário:

A pretensão subsidiária de desclassificação da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o tipo penal de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da mesma lei, igualmente não merece prosperar.

Consoante sabido, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes configura-se com a prática de qualquer uma das condutas nucleares descritas no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas, sendo crime de tipo misto alternativo e de ação múltipla. Com isso, é desnecessário que se demonstre o especial fim de mercancia, bastando, para a configuração do ilícito, que o agente traga consigo, armazene, transporte ou guarde a substância, ainda que não haja efetiva venda ou comercialização.

No presente caso, os elementos constantes dos autos apontam, com robustez, para a prática da conduta típica de tráfico, notadamente pela
quantidade significativa de substância apreendida
, no total de 312 (trezentos e doze) “petecas” de “maconha”, fracionadas em porções individualizadas e prontas para distribuição, bem como pela
forma de acondicionamento e ocultação da droga
, distribuída entre o corpo da ré e o interior de sua residência, além da quantia em espécie de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis), em notas fracionadas, compatível com atividade de venda varejista.

Não de outro modo, a
quantidade, o fracionamento da droga, a forma de acondicionamento, o local da apreensão, e o comportamento do agente
constituem elementos aptos a infirmar a alegação de uso pessoal e justificar o enquadramento no tipo penal do art. 33,
caput
. Nesse contexto, a simples negativa de mercancia ou a ausência de flagrante da venda não têm o condão de afastar a tipicidade do tráfico, mormente em delitos de natureza permanente e de prova complexa.

O §2º do art. 28 da Lei de Drogas é expresso ao estabelecer que, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à
quantidade da substância apreendida
, ao
local e às condições
em que se desenvolveu a ação, às
circunstâncias sociais e pessoais
do agente, bem como à sua
conduta
e
antecedentes
. No presente caso, tais parâmetros apontam de forma convergente para a destinação comercial da droga.

As testemunhas policiais ouvidas sob o crivo do contraditório relataram com firmeza a conduta da apelante, que recebeu um pacote de um indivíduo em circunstâncias típicas de tráfico, tentou evadir-se ao avistar a guarnição, e foi encontrada com expressiva quantidade de droga, distribuída em dois ambientes distintos, fato que depõe contra a tese de uso exclusivo. Não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório minimamente robusto que sustente o alegado uso pessoal.

Ademais, a versão da apelante, de que nada trazia consigo, que não houve consentimento para a entrada dos policiais em sua residência e que a droga foi localizada em local externo e indefinido, não encontra apoio em nenhuma das demais provas dos autos, revelando-se, portanto, inverossímil diante do acervo probatório.

Portanto, à luz do conjunto de provas e da diretriz jurisprudencial consolidada,
rejeita-se a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, uma vez que
não se trata de mera posse para consumo
, mas de contexto probatório que configura típica situação de tráfico de entorpecentes.

2.3. Da Dosimetria da Pena:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, diante da indevida valoração negativa da conduta social; e, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração máxima de redução (2/3), por se tratar de ré primária, não reincidente, sem vínculos com organização criminosa e sem dedicação habitual ao tráfico.

A dosimetria restou assim estabelecida:

“A culpabilidade é normal ao tipo.

Não há registro de antecedentes criminais.

Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade da agente.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra a sentenciada, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

As circunstâncias foram normais, nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as consequências do fato mais gravosas.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do delito a pena-base em
seis anos de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Ausentes agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo como pena definitiva e concreta em SEIS ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB.”

Noto que assiste razão à defesa quanto à tese de inadequada valoração negativa da
conduta social
da ré na primeira fase da dosimetria da pena, o que impõe a correção da pena-base.

A sentença condenatória, ao fixar a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, fundamentou o acréscimo em relação ao mínimo legal exclusivamente na circunstância judicial da conduta social, a qual foi tida como desfavorável pelo simples fato de a apelante figurar como investigada ou processada em outras ações penais em andamento.

Tal motivação, todavia, não se coaduna com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 444
, segundo a qual
"
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
"
, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Do exame da CAC à ID 23047013, não se vislumbra o registro de condenação criminal transitada em julgado, anterior ao delito em apuração.

Nesses termos, a menção genérica à existência de feitos pendentes, desprovida de condenação transitada em julgado ou demonstração concreta de habitualidade delitiva, não constitui base idônea para valoração negativa da conduta social ou qualquer outra circunstância judicial.

Lado outro, nos termos do Tema Repetitivo 1077 da Corte Superior de Justiça,
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

No que se refere à
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, também merece acolhida a tese defensiva.

A sentença de primeiro grau afastou a minorante sob o argumento de que a ré
responde a outros processos
por fatos semelhantes, o que indicaria uma suposta dedicação a atividades criminosas. Todavia, tal fundamento colide frontalmente com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
(Tema Repetitivo 1139).

Ademais, os autos demonstram que a ré
é primária, não reincidente, não se encontra vinculada a organizações criminosas
e não há qualquer elemento concreto que evidencie a sua dedicação profissional ou habitual ao tráfico de entorpecentes. A simples existência de registros de processos em andamento, sem condenação transitada em julgado,
não autoriza, por si só
, o afastamento do benefício legal, que tem natureza de direito subjetivo quando presentes os requisitos legais.

Nesses termos, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, afastada, a única circunstância judicial negativada, impõe-se a
redução da pena-base ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão
, com
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
sem atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
,
diante da incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, à míngua de elementos que justifiquem a imposição de redutor inferior, entendo cabível a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços)
, conforme autorizado pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, pelo que determino à ré a
reprimenda definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Mantido o regime inicial
semiaberto
.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada à acusada por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidades, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a definição da instituição onde a ré prestará os serviços; b) prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo também à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a definição da instituição.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída à apelante à
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidades, e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025